Tribunal: STF
Processo: HC 225226
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 774.909, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que o paciente possa aguardar o trânsito em julgado da sentença penal em liberdade. Alega “[e]xcesso de prazo para a citação do paciente e indevida dilação do trâmite processual; b. Ausência dos requisitos e desvio de finalidade na execução do mandado de busca e apreensão domiciliar, e reconhecimento da invalidade dos atos praticados na casa do paciente; c. A nulidade da decisão ante a ausência de fundamentação idônea na rejeição imotivada da aplicação das medidas alternativas a prisão”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



8. Tal como destacou a autoridade impetrada, “o Tribunal estadual não cuidou da questão envolvendo o mandado de busca e apreensão na profundidade em que suscitado nesta impetração. Afora isso, conforme a manifestação do Subprocurador-Geral da República [...], quanto à alegação de que o cumprimento do mandado de busca e apreensão se realizou em endereço diverso do autorizado judicialmente, não merece acolhida. De acordo com o documento de fls. 37 e 38, o endereço mencionado pela autoridade policial foi mesmo o número 33, da Rua Benedito Marques Santana, Itaquanduba, Ilhabela/SP, onde foi cumprida a ordem judicial e o paciente foi preso em flagrante”. 



9. Ademais, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deixou consignado que os “custodiados são reincidentes específicos, ostentando condenação anterior pelo crime de tráfico de substâncias entorpecentes, art. 33, caput, da 11.343/06, com condenação transitada em julgado”. Assentou restar “evidenciado que a liberação dos custodiados colocaria em risco a sociedade, uma vez que seu histórico criminal indica que se trata de pessoa acentuadamente propensa a atividades delitivas, sendo elevado o risco de reiteração delitiva”. De modo que a decisão está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. A alegação de “[e]xcesso de prazo para a citação do paciente e indevida dilação do trâmite processual” não foi suscitada perante as instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator